Tribunal: STF
Processo: ARE 1583277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMEIRA. AGENTES BIOLÓGICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. SOMA INSUFICIENTE. 
- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. 
- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.º 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.º 53.831/64 e n.º 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. 
- Com a promulgação da Lei n.º 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. 
- Somente a partir da publicação do Decreto n.º 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030. 
- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.
- A exposição aos agentes biológicos previstos nos Decretos n.º 53.381/64, n.º 83.080/79, n.º 2.172/97e n.º 3.048/99 é considerada nociva à saúde, devendo sua aferição observar o critério qualitativo e não quantitativo”. (eDOC 16 – ID: 175afcfa)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput, 194, III, 195, § 5º, e 201, caput, § 1º, II, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 57464acf)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu como especial o tempo de serviço prestado por contribuinte individual não cooperado e sem a observância do requisito da efetiva exposição a agentes nocivos.
Alega-se que “segundo as regras atualmente em vigor, a aposentadoria especial somente é devida aos segurados empregado, trabalhador avulso”. (eDOC 25 – ID: 57464acf, p. 9)
É o relatório.
Decido. 
A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, verificou a realização de atividades laborais em condições insalubres e reconheceu o tempo de serviço prestado como atividade especial, em favor da parte ora recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A matéria posta nesta instância recursal se restringe à comprovação dos períodos trabalhados alegadamente sob condições insalubres, de 1/10/1998 a 29/7/1999 para o SENAC e de 1/10/1998 a 19/8/2010 (e de 22/10/2007 a 31/8/2008), em clínica de pneumologia. 
Embora a parte autora tenha feito constar também o período de 12/8/2004 a 22/11/2004 (Secretaria de Saúde de Franca) na apelação, tal interstício foi tido como especial pela sentença. 
Outrossim, não obstante tenha se referido ao período de 1/10/1998 a 19/8/2010 - que engloba o período de 22/10/2007 a 31/8/2008 e é concomitante com o exercido perante o SENAC -, alguns intervalos desse interregno foram considerados insalubres pela sentença; não tendo sido reconhecidos, ao fim, como especiais apenas os trabalhos desenvolvidos de 1/10/1998 a 29/7/1999, de 19/5/2004 a 11/8/2004 e de 22/10/2007 a 31/8/2008. 
No período de 1/10/1998 a 29/7/1999, houve contribuição previdenciária na condição de autônomo e empresário, e, nos períodos de 19/5/2004 a 11/8/2004 e de 22/10/2007 a 31/8/2008, a contribuição se deu na modalidade de contribuinte individual.
Todos os períodos estão registrados no CNIS. 
Foram juntados aos autos os contratos sociais da Clínica de Pneumologia Ciro Botto Ltda. de que faz parte a autora, na condição de sócia. 
Emitidos em 23/5/2007 e em 31/5/2011 pela clínica PPP’s incompletos, sem indicação de profissional responsável pelos registros ambientais, com a descrição da atividade de enfermeira pela autora. 
Juntado também PPP emitido 23/5/2007 pelo SENAC, relativamente à atividade de enfermeira da autora, consistente nos serviços de orientar e supervisionar estágios teórico e prático dos alunos do Curso Técnico e Auxiliar de Enfermagem nas dependências de urgência e emergência no Hospital Santa Casa e no Ponto Socorro Municipal; e ensinar técnicas e procedimentos como realizar triagem e monitoramento vitais, curativos, banhos, aplicar medicamentos via oral, intramuscular e endovenosa, vacinas, coleta de material (sangue, escarro), procedimentos de sonda vesical, lavagem gástrica, mudança decúbito, aspiração de secreções e outros, tudo com pacientes de patologias diversas sem diagnóstico previamente conhecido, podendo ou não serem portadores de doenças infectocontagiosas. Tal documento não tem indicação de profissional técnico responsável pelos registros ambientais. 
Realizada prova pericial com vistoria ao SENAC e à Clínica de Pneumologia Ciro Botto Ltda., atestada pelo perito a submissão da autora a agentes biológicos no ambiente hospitalar Santa Casa de Franca e Pronto Socorro Municipal onde a autora desenvolvia suas atividades laborais para o SENAC e na clínica de que era sócia proprietária, onde executava o atendimento de pacientes com problemas pulmonar e alérgico, efetuava a aferição da pressão arterial, verificava se existia alergia no corpo dos pacientes ou sintomas, executava testes antialérgicos com escarifica e agulhas, administrava vacinas (aproximadamente 600 doses por mês), executava espirometria e exercícios respiratórios com uso de instrumento em pacientes com problemas pulmonares, executava assepsia e esterilização de instrumento, bem como a limpeza dos materiais e ambiente em função de escarros e vômitos no processo de espirometria. 
A vistoria no SENAC foi acompanhada por responsável pela empresa. 
Na clínica, o perito foi acompanhado apenas pela parte autora. 
Em se tratando de agentes biológicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente (TRF3, AR 0026079- 40.2013.4.03.0000, 3.ª Seção, Relator Des. Fed. Carlos Delgado, DE 1/2/2019; ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019). 
No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos elementos nocivos apontados no documento técnico dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre. 
Quanto ao período de 1/10/1998 a 29/7/1999, comprovada a especialidade da atividade desenvolvida perante o SENAC, pela descrição da função exercida por meio do PPP, ainda que incompleto, e pelo resultado da perícia judicial. 
Quanto aos demais períodos, em que a autora exercia atividade alegadamente de enfermeira na clínica de que era sócia, sabe-se que, se o trabalhador tiver exercido atividade profissional insalubre, poderá computar o período sob condições especiais, seja na condição de empregado, sócio ou cooperado de clínica médica ou autônomo (TRF 3ª Região, 7ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002127-15.2020.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 14/02/2023, DJEN DATA: 17/02/2023). 
No entanto, no presente caso, o PPP apresentado pela clínica não merece maior credibilidade por ter sido assinado pelo sócio Ciro e não ter indicação de terceiro responsável pelos registros ambientais e a perícia judicial é inválida quanto a essa verificação, pois só levou em consideração o relato da própria autora, a única presente no momento da visita técnica. 
Veja-se, além disso, que, como consta do contrato social da empresa, cabia a ela também administrar a clínica, em conjunto com seu marido Ciro de Castro Botto, médico, pelo que não comprovada a efetiva exposição da autora a agentes nocivos pelo desenvolvimento de atividades tipicamente de enfermeira. 
Destarte, adicionando-se aos períodos já tidos como especiais pelo INSS e pela sentença o ora reconhecido como insalubre, a autora perfazia, na data do requerimento administrativo, tempo inferior a 25 anos de atividade especial, não tendo direito à aposentação almejada.
Posto isso, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 1/10/1998 a 29/7/1999, nos termos da fundamentação desenvolvida”. (eDOC 16 – ID: 175afcfa, p. 18-20)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V — Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1554364 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.08.2025)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1381924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2022)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente